Tribunal: STF
Processo: RHC 256716
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e resistência. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Preclusão. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Phillip Morgado de Mello contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 985.609/ES (evento 35).



    O Recorrente foi condenado às penas de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, c/c o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e de 2 meses de detenção, pelo delito de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal.



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006). Argumenta que “não houve apreensão de quantia relevante de entorpecentes, nem circunstâncias objetivas que demonstrem o envolvimento do agravante com a mercancia ilícita”. Alega a possibilidade de superação da preclusão temporal e da coisa julgada. Requer, em medida liminar, a suspensão da pretensão executória até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pugna pela desclassificação do crime imputado ao recorrente para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas (evento 40).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 35).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ante à longa passagem do tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quanto o pleito tem nítidas características revisionais (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). 



    2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 2019 e apenas em 2025 foi impetrado o presente habeas corpus, motivo pelo qual o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar condenação há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, que já transitou em julgado. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “No que concerne ao conhecimento da impetração, porém, o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC n. 113.890 /SC, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. em 3/12/2013, DJ 28/2/2014.



    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 



    Além disso, como já enfatizado na decisão agravada, constata-se que o presente mandamus ataca acórdão do Tribunal de Justiça julgado em 17 de abril de 2019. Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão impugnado e a impetração desse habeas corpus, deve ser reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o pedido aqui deduzido em sede de habeas corpus. 



    Isso porque é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais" (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).”



    Destaco, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 14):



    “O presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado, consoante informação obtida na petição inicial (fl. 6), e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, assento que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); e “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023). 



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente